Tribunal: TJMT
Processo: 1004498-76.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004498-76.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON FLORENTINO DIONERES - CPF: 020.807.271-33 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSIEL JOSE DA VEIGA - CPF: 024.013.641-10 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 555.958.631-53 (ASSISTENTE), RHAYLANDER SOUZA VARJAO - CPF: 027.210.361-65 (ASSISTENTE), ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 693.013.011-72 (ASSISTENTE), VALDINO FLORENTINO DE ANERIS - CPF: 844.500.371-20 (ASSISTENTE), ROSENI ALVES BORGES - CPF: 013.810.491-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

PELO MOTIVO
TORPE E
CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO

–
SENTENÇA

DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–
1
.
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA
O DE
LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA
DE
INDÍCIO DE
PROVA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
–
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
–

2
.
ALMEJA
DO O AFASTAMENTO DASQUALIFICADORASDO MOTI
VO

TORPE
E
DO FEMINICÍDIO
–
IM
PROCEDÊNCIA
–MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S
CAUSA
S
QUALITATIVA
S

– INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM

–
3
.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A desclassificação do crime de tentativa de
homicídio
qualificado
, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo
acusado
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a
inocorrência
de comprovação, de
forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe
-se
a manutenção da sentença de pronúncia que determinou
a
sua submissão a julgamento
pelo
Tribunal do Júri, em virtude do
princípio

in dubio pro
societate
.

2
.

É descabido falar-se em
bis in idem
em razão do reconhecimento na sentença de pronúncia da possível incidência das qualificadoras do feminicídio e do motivo
torpe
, porquanto este possui natureza subjetiva, é ligado ao
animus
do agente, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, devendo, por esse motivo, ser submetida, concomitantemente, ao Tribunal do Júri. Além disso, é sabido que a exclusão de qualificadoras e de causas de aumento somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

3
.
R
ecurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Edson Florentino
Dioneres

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da

Comarca de Água Boa
-
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
1001249-88.2021.8.11.0021
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
tentativa de
homicídio
qualificado pelo motivo
torpe e contra mulher por razões da condição de sexo feminino
(
a
rt. 121, § 2º,
I e VI
,

e §

2ª-A, I,

c/c
art.
14, II,
do Código Penal
)
, determinando
que fosse

sub
metido

a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
121184021
,

postula

a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
.

E
,

subsidiaria
mente
,
o decote das
causas modificadoras de pena previstas nos incisos
I e VI
do § 2º do art. 121 do Código Penal
, sob o argumento de

que a
imputação simultânea das qualificadoras do motivo torpe e do

feminicídio
configura
bis in idem
, sustentando, ademais, que ambas são
manifestamente improcedente
s
.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
121184030
, rebate as asserções
do
recorrente, requerendo o de
sprovimento
do
vert
ente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
121184031
, o
sentenciante
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
124011007
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID
122042978
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta no incluso inquérito policial que, na manhã do dia 06 de abril de 2021, por volta das 09h33, na Rua Travessa 03,
Qd
. 06,
Lt
. 13, o denunciado EDSON FLORENTINO DIONERES, imbuído por inegável animus necandi, por motivo torpe, tentou matar sua companheira
Roseni
Alves Borges, desferindo contra ela golpes de

arma branca, tendo o evento morte somente não se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente
.

Extrai-se dos autos que, nas condições de tempo e local supramencionadas, o denunciado arrombou a porta da casa em que estava a vítima e começou a agredi-la. Nesse contexto, munido de arma branca, o denunciado tentou atingir a vítima em regiões letais. Porém, em razão de a vítima ter conseguido afastá-lo, o denunciado não conseguiu atingir-lhe no local pretendido.

Na ocasião, após tentar contra a vida da vítima, o acusado empreendeu fuga para casa de seu genitor, EDSON, tendo se recusado a sair para conversar com os policiais militares. Em razão de Edson ter oferecido resistência à abordagem, foi necessário que os policiais adentrassem na residência para anunciar o flagrante.

Cumpre salientar que, na noite anterior ao crime, o denunciado já havia agredido a vítima, inclusive tendo tentado cortar o seu pescoço com objeto cortante. Naquela ocasião, por volta de 02h00,
Roseni
Alves Borges conseguiu fugir para casa de um ex-companheiro, local onde depois o crime narrado nesta denúncia veio a ocorrer.

Nota-se que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente no fato de que o denunciado tentou contra a vida da vítima pelo sentimento de posse, ao descobrir que ela havia procurado abrigo na casa de um ex-companheiro.

Por fim, com relação a vítima
Roseni
, o crime foi praticado em razão da relação íntima de afeto entre o denunciado e a vítima, pautada na violência doméstica e familiar, sendo o delito praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição,
que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não
é de mais relembrar
que

nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como
já mencionado alhures,
a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o
Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infra
ç
ão penal;
e
, por fim,

(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer
a desclassificação do crime
doloso contra a vida
que lhe foi imputado

para
o de
lesão corporal
ou
,
subsidiaria
mente,
o
decote das qualificadoras
do motivo torpe e do
feminicídio
.

No
que alude

à
desclassificação do crime d
oloso contra a vida
para o crime de lesão corporal
,
e
mbora
o recorrente
tenha
sustentado
que não teve a intenção de
atentar contra a vida

d
a vítima
,
é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão
eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese,
a existência de
animus necandi

em
sua conduta
,
na medida em que
o
laudo pericial de exame de corpo de delito
(ID
121186967
, p.
70/76
)
aponta
que a vítima foi atingida com golpes de faca em região letal (peito)
. Ademais disso,
a ofendida afirmou
, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, que
o
insurgente
, a todo tempo, dizia
“vou te matar, vou te matar”
e que o resultado morte somente não aconteceu, pois conseguiu pedir socorro.

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que
interrompeu sua execução voluntariamente quando alcançou o resultado pretendido, que era apenas de lesionar a vítima
,
tal situação fática nã
o foi comprovada indene de dúvida na instrução menor, eis que
d
os depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do
Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a
primeira
trazida pel
a defesa técnica do
recorrente
, dando conta, de que
ele não tinha intenção de matar a vítima
; e
a
segunda

defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos
da vítima
e do laudo pericial, dando conta de que
a

ofendida
foi atacad
a
com
animus necandi

pelo
insurgente
.

Ness
e contexto
, apesar de
o recorrente
negar
a
sua
intenção homicida
,
não se pode afirmar,
induvidosamente
, que no momento dos fatos

ele
agiu
sem
animus necandi
, desautorizando
, pois,
a desclassificação do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado para o tipo de lesão corporal.

A
propósito
, sobre a matéria, esta é
a
doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E
st
e

Tribunal
de Justiça
, em relação ao assunto,

firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE
PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos
.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(
TJMT
N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificad
o
para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a
sentença
que

pronunciou o recorrente
, porqu
e
restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio
pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença
, juiz natural da causa
.

Do mesmo modo, não há como se afastar a
s
qualificadora
s
do
motivo
torpe
e

do feminicídio
,
uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça
tem

entendimento consolidado quanto à possibilidade de aplicação concomitante das referidas qualificadoras, em razão da natureza distinta, eis que sendo o motivo torpe de caráter subjetivo e o feminicídio de caráter objetivo, basta que seja perpetrado em situação de violência doméstica.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. H
OMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS.SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao
art
. 212 do Código de Processo Penal (inquirição do magistrado diretamente as testemunhas) é relativa e, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.

2. A Corte de origem confirmou a pronúncia por entender haver prova da materialidade e indícios de autoria dos delitos de homicídio.

3. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

4. Para
desconstituir
o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

5.
O acórdão combatido se alinha ao entendimento desta Corte Superior segundo o qual "
as qualificadoras do motivo torpe e do
feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
"
(HC n.430.222/MG, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
22/3/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1830776/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS
. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Esta Corte possui o entendimento segundo o qual
"
as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
"

(HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
22/3/2018). Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido
.

(
AgRg
no
AREsp
1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019,
DJe
17/06/2019).
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS.
MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZAS DISTINTAS DAS ADJETIVADORAS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. NATUREZA OBJETIVA
. AFASTAMENTO MEDIANTE ANÁLISE SUBJETIVA DA MOTIVAÇÃO DOS CRIMES. INVIABILIDADE.

1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pela inviabilidade da manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem quanto a um dos fatos, e, relativamente a outros dois fatos, afastou a
adjetivadora
do feminicídio, analisando aspectos subjetivos da motivação do crime.

2.

Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, ao passo que a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea

3.
É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime,
dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino
.

4. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, pois a decisão acerca de sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

5. Recurso provido.

(
REsp
1739704/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
26/09/2018).
Destacamos

Destarte,
é forçoso reconhecer que, dentre as circunstâncias subjetivas e objetivas, existe a possibilidade da coexistência entre as qualificadoras do motivo
torpe
e do feminicídio, uma vez que a natureza do motivo
torpe
é subjetiva, porque de caráter pessoal, enquanto o feminicídio tem natureza objetiva e inquestionável, porque incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino ou sempre que o crime estiver ligado à violência doméstica e familiar propriamente dita, não sendo o
animus
do agente objeto de discussão.

Demais disso,
nesta fase processual, o afastamento das qualificadoras nos crimes de competência do Tribunal do Júri, somente é cabível na hipótese em que forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos
, porquanto
ao
contrário do alegado pelo recorrente, existem elementos probatórios que indicam que
ele
tentou contra a vida da vítima, tomado do sentimento de posse, ao descobrir que ela havia procurado abrigo na casa do ex-companheiro
, conforme foi afirmado pela ofendida nas duas fases da persecução penal.

Além
do mais
, quanto à qualificadora prevista no inciso VI do §

2º do art
.
121 do
Código Penal
, também é plausível sua manutenção, tendo em vista que o feminicídio reclama que a motivação do homicídio tenha sido as ‘
razões da condição do sexo feminino
’, e daí resulte a violência doméstica ou familiar, o que é o caso dos autos.

Por conta disso,
o
pleito que visa o afastamento da
s
causa
s
qualitativa
s
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença,
porque
não há
como se cogitara exclusão do
s
inciso
s I e

VI
do§ 2º,do art. 121do Código Penal,
eis
que
, na espécie,
o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo.

Com efeito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Edson Florentino
Dioneres
,
mantendo incólume
a sentença de pronúncia,
a fim de que seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca
de
Água Boa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022